Tribunal: TJDFT
Processo: 0741565-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU NA REDE CONVENIADA. DIREITO SUBJETIVO DAS CRIANÇAS. OBRIGAÇÃO PRESTACIONAL DO ESTADO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Agravo interno contra decisão que deferiu a tutela de urgência recursal em agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de matrícula de criança em creche pública ou na rede particular conveniada.
2. Preliminar da suspensão do feito. O sobrestamento do feito não merece procedência, já que a decisão que reconheceu a repercussão geral não determinou a suspensão das ações em trâmite com o mesmo objeto. Além disso, o julgamento já foi finalizado. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de ausência do interesse de agir. Não obstante a procedência da ação civil pública n. 61.425/93, o direito ao atendimento de crianças em creches e pré-escolas em rede pública ainda não foi concretizado a contento pelo Distrito Federal. A existência de ação coletiva não é obstáculo para o ajuizamento de ação individual, notadamente porque presente o nítido interesse de agir da criança, que ainda não conseguiu se beneficiar a ação civil pública e nem da política de expansão de vagas, necessitando ajuizar demanda individual. Preliminar rejeitada.
4. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento se encontram prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual (Acórdão 1713230, 07343226720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023).
5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o direito à creche tem efetividade integral, conforme se verifica no Tema de Repercussão Geral n. 548 (RE 1008166): 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
6. É obrigatória a matrícula de crianças em idade escolar, notadamente porque não pode prevalecer o descaso do Estado em fornecer creche, mantendo déficit de vagas e a sistemática de filas ao desrespeitar o direito fundamental indisponível. Assim, a alegação da reserva do possível, da razoabilidade e da isonomia não devem prevalecer, pois o direito à creche é direito subjetivo das crianças em idade escolar.
7. Precedentes: Acórdão 1758381, 07055809020228070013, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023; Acórdão 1758618, 07044673820218070013, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023; Acórdão 1758735, 07045156020228070013, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 25/9/2023.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para determinar que o Distrito Federal efetue a matrícula da agravante em creche da rede pública ou conveniada, o mais próximo de sua residência possível, no prazo de 15 (quinze) dias.